Tribunal: TJSP
Processo: 2013713-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação – Incidência sobre o valor total da condenação, com os acréscimos legais – Cálculo do total da condenação homologado em incidente para execução do principal - Decisão confirmada - Recurso de agravo desprovido.